Tribunal: STF
Processo: HC 246443
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 194.170/MG (e-doc. 12, p. 158-162).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, inc. II, e 211, ambos do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver) (e-doc. 6, p. 69-80). O Juiz de piso, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva (e-doc. 7, p. 56-58), negando a liberdade provisória e requerimento de diligências (e-docs. 7, p. 336-338, e 8, p. 1-4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). Contra a decisão, formalizou-se recurso ordinário em habeas corpus no STJ, negado provimento pelo Ministro Relator (e-doc. 10, p. 133-137). Agravo regimental subsequente foi desprovido, resultando no ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal pelo indeferimento de oito pedidos de produção de provas reputadas imprescindíveis. Aduz cerceamento de defesa e inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    5. Requer, em âmbito liminar, a liberdade do paciente. No mérito, busca seja reconhecida a nulidade, com o deferimento dos pedidos de produção de prova, bem como a revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo.



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 21/10/2024, revelou que houve sentença condenatória do paciente, proferida em 14/05/2024, à pena de 27 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, estando pendente julgamento de recurso de apelação defensiva.



    É o relatório.



     Decido.



    7. A análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    8. No caso sob análise, ao julgar o writ da defesa, o Tribunal de Justiça refutou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o indeferimento dos requerimentos pela autoridade competente não obsta a produção probatória, mas tão somente atribui à defesa técnica a completa iniciativa para obtenção das informações visadas, nos seguintes termos: 



    “Impugnam os impetrantes a decisão do juízo a quo pelo indeferimento dos requerimentos de produção probatória apresentados pela Defesa. São eles: 



    • Seja determinada a disponibilização do inteiro teor das conversas de WhatsApp que foram analisadas pela Polícia Civil (conforme registros de fl. 86 e seguintes); 



    • Seja determinada a realização de perícia técnica, por profissional especialista em telecomunicações (engenheiro de telecomunicações ou similar), para lavrar o georreferenciamento do raio de alcance da Estações Rádio Base – ERBs – das cidades Estrela Dalva e Leopoldina, apontando, com precisão, a possível posição em que a base teve contato com o dispositivo móvel da suposta vítima, abrindo-se vista oportunamente para a defesa para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos;



    • Seja determinada a realização de perícia técnica para que compare a voz do Acusado com aquela que aparece ao fundo de áudio gravado pelo suposto ofendido (perícia de voz), para que se conclua, com fundamentos técnicos, se de fato era ele ou outra pessoa, abrindo-se vista oportunamente para a defesa para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos; 



    • Seja determinada a realização de perícia técnica para contrastar as imagens de segurança utilizadas pela Polícia Civil para indicar o acusado como autor do crime com outras imagens dele, questionando-se ao perito se, com base nas câmeras de segurança, é possível afirmar, taxativamente, que se trata da mesma pessoa, abrindo-se vista oportunamente para a defesa para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos; 



    • Sejam identificados os autos em que foi deferida a realização de busca e apreensão na residência do Acusado e terrenos contíguos (fl. 145), com autorização de escavação, para que seja possível à defesa técnica verificar a regularidade da cautelar, bem como tomar ciência de todos os fatos relacionados a ela; 



    • Seja oficiada a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina, responsável pelas investigações, para que promova a juntada da ilustração de f. 57, colorida e legível, para que se possibilite a identificação das marcações apontadas no documento; 



    • Seja oficiada a empresa detentora do sítio de vendas denominada OLX, conforme informações de fl. 101, para que preste informações sobre o anúncio de venda da suposta retroescavadeira da vítima, bem como forneça os dados cadastrais do anunciante “Claudinei Rodrigues”; 



    • Seja oficiada a Prefeitura de Estrela Dalva, na pessoa do seu il. Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Sr. juntada do mapa hidrográfico de Estrela Dalva/MG, posto que a proximidade do terreno do acusado com o Rio Paraíba do Sul foi utilizada como fundamento para a imputação do crime em apuração; 



    • A realização de prova testemunhal, com expedição dos respectivos mandados de intimação. 



    A tal respeito, entendo que razão não assiste aos impetrantes. É que, em que pese a eventual relevância de tais iniciativas probatórias à Defesa do paciente - que, no caso, é subjetiva e insuscetível de avaliação na estreita via do writ -, bem como a concreta possibilidade de que boa parte das demandas fossem cumpridas por meio da expedição de ofícios pelo juízo primevo, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer óbice à produção das pretendidas provas por iniciativa dos próprios procuradores constituídos. 



    Ademais, o d. Magistrado a quo, durante a audiência realizada em 05 de dezembro de 2023 (PJE mídias), ressaltou que cabe à Defesa a produção das provas requeridas, devendo a intervenção judicial ocorrer somente nos casos em que a parte não consiga produzir o conteúdo probatório. 



    Registra-se, também, que a autoridade apontada como coatora redesignou a audiência de instrução e julgamento para 24 de janeiro de 2024, destacando que haveria tempo hábil para que a Defesa providenciasse as provas que entendesse pertinentes. 



    Nesse sentido, não resta caracterizado qualquer indício de omissão por parte da autoridade a quo, ou, cerceamento de defesa em desfavor do paciente, uma vez que o indeferimento dos mencionados requerimentos não impede a produção probatória, mas tão somente atribui à própria Defesa a iniciativa necessária à obtenção das informações que entende ser indispensáveis.” (e-doc. 5, p. 5-7; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, o STJ, no ato apontado como coator, destacou:



    “Como se vê, apesar do inconformismo defensivo, não se verificou a existência do alegado cerceamento de defesa, pois a decisão agravada foi proferida de modo fundamentado e com base nos elementos concretos dos autos. 



    Destacou-se que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é analisada a existência de eventual arbitrariedade no indeferimento de produção de prova, e não propriamente o valor ou a imprescindibilidade que a parte dá a certa prova. Uma vez que não foi demonstrada a arbitrariedade na conclusão do Juízo de primeiro grau, não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    Além disso, é inviável se proceder no exame pormenorizado de cada prova requerida e no modo como elas seriam mais ou menos convenientes à linha de argumentação que a defesa pretende, pois acolher a tese de imprescindibilidade da diligência demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, a parte permanece silente quanto a várias questões apontadas na decisão agravada e pelas instâncias ordinárias, dentre as quais a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para a produção das provas, bem como a demonstração pela defesa de sua impossibilidade de produzi-las. Ressaltou-se que não se estaria impedindo a defesa de produzir o elemento probatório que considerasse útil, mas que não se evidenciou a imperiosidade de que o Estado-juiz atuasse nesse sentido. 



    De mais a mais, alegar que não caberia à defesa demonstrar a razão de não poder obtê-las, com base simplesmente no ônus probatório da acusação, é desconsiderar o que está previsto no art. 156 do CPP: A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 



    Dessa forma, se a defesa pretende demonstrar questões que não foram apuradas na linha investigativa até então levadas a efeito, cabe a ela evidenciá-las e não ao Ministério Público. 



    Portanto, foi constatada a validade do indeferimento dos pedidos de produção de provas, consignando o entendimento jurisprudencial de ser "o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp n. 1.519.662/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/9/2015).” (e-doc. 12, p. 161-162; grifos nossos).



    10. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; e HC nº 88.904/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas’. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, quanto à prescindibilidade de realização das aludidas diligências probatórias, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    13. No que se refere ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, a questão não passou pelo crivo do STJ, que, no ato apontado como coator, apreciou apenas a alegação de cerceamento de defesa. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator